Tribunal: TJBA
Processo: 8077320-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077320-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: SUZANA MELO E SILVA

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PREJUDICIALIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. SEGURANÇA JURÍDICA.

1. A suspensão de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, quando há ação revisional em curso sobre o mesmo contrato, encontra justificativa nos princípios da economia processual e harmonização de julgados, especialmente quando concedida tutela antecipada na ação revisional.

2. A superveniência de sentença de procedência na ação revisional confirma a acertada cautela judicial ao suspender a busca e apreensão, evidenciando a prejudicialidade entre as demandas e a adequação da medida adotada.

3. Quando o contrato objeto da busca e apreensão é posteriormente declarado abusivo ou ilegal em ação revisional julgada procedente, resta confirmada a desnecessidade de prosseguimento da execução nos moldes originalmente pretendidos.

4. A procedência da ação revisional altera substancialmente o substrato fático-jurídico da relação contratual, tornando despiciendo o prosseguimento da busca e apreensão e configurando perda superveniente do interesse recursal.

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8077320-38.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que é agravante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e agravada SUZANA MELO E SILVA.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .